Tribunal: TJES
Processo: 5000406-68.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-68.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBANX LTDA
RECORRIDO: MARCIO DA COSTA PORTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000406-68.2023.8.08.0021

Recorrente: EBANX LTDA (ALIEXPRESS )

Recorrido:

MARCIO DA COSTA PORTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIEXPRESS. EBANX. DESCONTOS APÓS CANCELAMENTO DE COMPRA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PARA O PROBLEMA. ALEGAÇÃO DE DESCASO E DESRESPEITO AO CONSUMIDOR.

ALEGA O REQUERENTE QUE EFETUOU COMPRA NA LOJA REQUERIDA PELA INTERNET, COM VALOR DE R$3.580,00, DIVIDIDOS NO CARTÃO DE CRÉDITO EM 10 VEZES DE R$358,00. OCORRE QUE APENAS ALGUMAS HORAS DEPOIS, RESOLVEU CANCELAR A COMPRA DO PRODUTO CITADO, TENDO REALIZADO O CANCELAMENTO DEVIDAMENTE CONFORME DETERMINADO PELO SITE. TODAVIA, A DESPEITO DOS DIVERSOS CONTATOS MANTIDOS COM A REQUERIDA E COM O VENDEDOR, NÃO OBTEVE ÊXITO EM CONCLUIR A INVALIDAÇÃO DA COMPRA. REQUER A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$3.580,00 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$10.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA A PAGAR A QUANTIA DE R$3.580,00. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA
EBANX LTDA
PUGNANDO QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA PARCIALMENTE, NO SENTIDO DE RECONHECER SUA ILEGITIMIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A RECORRIDA É A RESPONSÁVEL PELA TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA E DA SOLIDARIEDADE DOS MEMBROS DA CADEIA DE FORNECIMENTO. EM QUE PESE A EMPRESA EBANX SER RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR, O REQUERIDO É SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELOS ATOS DAS EMPRESAS AS QUAIS SE ASSOCIA, UMA VEZ QUE COM ELE ATUAM NO MERCADO DE CONSUMO.
SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)